Tribunal: TJES
Processo: 0070322-14.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0070322-14.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0070322-14.2003.8.08.0011

APTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO
:

BANCO NACIONAL
S/A
EM LIQUIDAÇÃO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. INÍCIO DA CONTAGEM AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal fundamentada em CDA referente a lançamentos tributários ocorridos entre 1997 e 2001. Sustenta-se, em síntese, erro na contagem do prazo prescricional, ausência de inércia por parte do exequente e que a suspensão e o prazo prescricional deveriam observar o art. 40 da Lei 6.830/80. A execução foi ajuizada em 25/04/2003, com sucessivos atos processuais infrutíferos para localização do executado ou de bens penhoráveis, até a prolação da sentença recorrida em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal, considerando as disposições do art. 40 da Lei 6.830/80 e os precedentes do STJ;
(ii) Analisar se houve interrupção ou suspensão do prazo prescricional durante a tramitação processual, à luz das diligências realizadas pelo exequente e das decisões judiciais proferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, conforme o art. 40, § 2º da Lei 6.830/80, inicia sua contagem após o esgotamento do prazo de um ano de suspensão automática do processo, contado a partir da ciência pela Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial específico.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1340553/RS, em regime de recursos repetitivos, fixou a tese de que o prazo prescricional intercorrente é contado automaticamente após o período de suspensão, mesmo sem pedido da Fazenda Pública ou decisão judicial expressa, sendo inaplicável qualquer alegação de morosidade do Poder Judiciário como causa suspensiva ou interruptiva.

No caso concreto, constatou-se que a primeira tentativa de citação do devedor em novembro de 2005 foi infrutífera, configurando o marco inicial do prazo de suspensão de um ano, encerrado em novembro de 2006. Não havendo causa interruptiva ou suspensão válida desde então, o prazo prescricional de cinco anos foi atingido em novembro de 2011, tornando-se inviável a continuidade da execução fiscal.

Diligências infrutíferas realizadas pelo exequente, como requerimentos de penhora online e tentativas de localização do devedor, não têm o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp nº 1.857.216/PR).

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, delimitando os marcos legais aplicáveis e observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o término do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80, contado da ciência pela Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Diligências infrutíferas realizadas pelo exequente, sem efetiva constrição patrimonial ou citação válida, não suspendem ou interrompem o prazo prescricional.

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, após escoado o prazo prescricional e ouvida a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.857.216/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/02/2022, DJe 04/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0070322-14.2003.8.08.0011

APTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO
:

BANCO NACIONAL
S/A
EM LIQUIDAÇÃO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença
q
ue
reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal de origem.

Em suas razões,
o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
argumenta
que
o prazo de prescrição intercorrente foi contado de forma equivocada;
que não permaneceu inerte; que a
jurisprudência predominante, especialmente do STJ, determina que
o
prazo de suspensão e prescrição deve seguir o art. 40 da Lei 6.830/80 (1 ano de suspensão mais 5 anos de prescrição)
e

que a m
orosidade do Judiciário ou decisões contraditórias não podem ser imputadas ao exequente.

M
uito bem.

Ressalta-se que
os créditos descritos
na C
DA
nº 5220/2002,
contida em
fl.13/15,
que embasa a ação,
são referentes a lançamentos entre os anos de
1997 a 2001
.

A
ação executiva
foi
ajuizada em
25/04/2003
,
com despacho citatório datado de
23/04
/2004
,
ordem para cumprimento expedida
após determinação do juízo para que fosse regularizada e substituída a CDA que embasou a ação de execução fiscal.

O

acionado não foi localizado. Certidão em fl.18verso
e
, em seguida,
a ciência pelo exequente, ambos em novembro de 2005.

Foi
indeferido o pedido
do exequente
de realização de diligência, pelo juízo, perante a Junta Comercial, com a finalidade de obter dados para localização do executado (fl.25).

Houve
suspensão
do feito
,
para diligências,
por cento e oitenta dias,
requerida
pelo ente municipal; passado o prazo foi concedido
o de
dez dias para a substituição de CDA, conforme petição fl.31;
por fim, realizada citação por aviso de recebimento em junho de 2013.

O exequente foi
intimado
por remessa dos autos para ciência da resposta do executado, apresentando a referente impugnação;
e
m setembro de 2019, após pedido formulado, seguiu-se com realização de atos constritivos em desfavor do executado, sem êxito,
e em junho de 2022, foi requerida a realização de outros atos, tais como penhora online e Sisbajud, também sem êxit
o, e e
m agosto de 2022, foi intimado para que se manifestasse sobre a prescrição intercorrente.

Apresentada a resposta, seguiu-se à prolação da Sentença combatida.

Partindo do que fora ventilado pela parte recorrente e volvendo os olhos aos autos, de fato,
não assiste razão ao recorrente
.

Explico.
A prescrição intercorrente na execução fiscal
encontra amparo no art. 40
da Lei 6.830/80, com a modificação que lhe foi dada pela Le
i 11.051/04, in verbis:

Artigo 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei n 11.051, de 2004).

Tal matéria
restava bastante controvertida na jurisprudência pátria,
porém fora
pacificada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1340553/RS, na sistemática prevista no art. 1.036 e seguintes do CPC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Da leitura do acórdão reproduzido acima, extrai-se que a prescrição intercorrente tem sua contagem iniciada após o esgotamento do prazo de suspensão estabelecido pelo art. 40, § 2º da LEF, que, por sua vez, começa a correr automaticamente no momento em que a Fazenda Púbica toma ciência do resultado infrutífero da diligência, o que, contudo, não torna prescindível sua declaração pela autoridade
judicial.

P
ortanto,
apesar da realização da diligência citatória
em novembro de 2005,

restou infrutífera
, marco que deve ser considerado para
início d
a contagem do prazo prescricional,
não se pode
ndo
atribuir a frustração dos resultados ao Poder Judiciário
.

N
ão
constatado
marco interruptivo
a partir
da não localização do devedor
,
resta evidente,
desde novembro de 201
1
,
a
ocorrência da
prescrição
intercorrente pronunciada pelo juízo
.

Diga-se ainda que
o C. STJ
1
já sedimentou entendimento no sentido de que
as diligências que se mostrar
e
m infrutíferas,
com a finalidade de
localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição.

P
or fim, acresça-se que
[...]
4.
Não localizado o devedor
ou inexistindo bens passíveis de penhora, "o
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
"
. 5.
A configuração da prescrição intercorrente independe da intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito
,
entretanto, deve sempre ser respeitado o contraditório
.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.857.216/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.)

Deste modo, considerando todo o processado e que a execução não deve perdurar indefinidamente, não vejo razões para acolhimento das razões do recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Pelo exposto,
c
onheço do recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim e nego-lhe provimento
.

Não foram arbitrados honorários advocatícios na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.